Tribunal: TJDFT
Processo: 0701296-03.2021.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MÚTUO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. PRELIMINAR REJEITADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. FOMENTO DA ATIVIDADE. INAPLICABILIDADE. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PRESENTE. A. ABUSIVIDADE DOS JUROS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE DISCREPÂNCIA DOS JUROS COBRADOS COM OS PRATICADOS EM OPERAÇÕES SEMELHANTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrarem a veracidade de suas alegações. Caberá ao Magistrado, no entanto, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional.
2. A relação jurídica existente entre as partes está intimamente ligada ao fomento da atividade empresarial da mutuária. Portanto, não sendo a destinatária final do serviço prestado pelo banco, inaplicável a legislação consumerista ao caso.
3. A Cédula de Crédito Bancário acompanhada do demonstrativo detalhado e atualizado do débito constitui título executivo e está apto a consubstanciar ação de execução, em decorrência da certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação nela contida, nos termos do artigo 28 da Lei número 10.931/2004 combinado com o artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil.
4. Consoante entendimento firmado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça e sufragado por esta Egrégia Corte de Justiça, é legítima a cobrança de juros capitalizados mensalmente após 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o número 2.170-36/2001, seja qual for a sua periodicidade, desde que expressamente pactuado no contrato.
5. A simples declaração da instituição financeira não é capaz de comprovar a não incidência da comissão de permanência no período de inadimplência, devendo demonstrar por meio de planilha, nos moldes determinado em Sentença.
6. Recursos conhecidos e não providos.